Tribunal: TJPA
Processo: 0801666-52.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801666-52.2020.8.14.0061

APELANTE: CTTUC - COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUI, RAIZA DO VALE DE SOUZA

APELADO: RAIZA DO VALE DE SOUZA, CTTUC - COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelação cível interposta por ambas as partes e deu parcial provimento apenas ao recurso da CTTUC, para reduzir o valor dos danos morais arbitrado na sentença. A agravante alega conexão com outro processo relativo à mesma situação fática (Apelação nº 0801678-66.2020.8.14.0061) e quebra da uniformidade jurisprudencial pela fixação de valores indenizatórios distintos em casos semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de redistribuição do processo por conexão configura nulidade processual, diante do trânsito em julgado do feito supostamente prevento;

(ii) saber se a divergência no arbitramento do dano moral entre casos semelhantes caracteriza afronta à uniformização jurisprudencial interna e enseja majoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica ofensa ao princípio da prevenção, pois, à época da análise do pedido de redistribuição, o feito conexo já havia transitado em julgado, inviabilizando sua reunião para julgamento conjunto, nos termos do art. 116, § 2º do RITJPA.

4. O arbitramento do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida variação conforme as peculiaridades do caso concreto. A existência de decisões com quantias diversas não implica, por si só, quebra da uniformidade jurisprudencial.

5. Precedentes da Corte demonstram que o valor fixado (R$ 20.000,00) está em consonância com casos análogos.

6. Inexistem fundamentos jurídicos novos capazes de infirmar os termos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento:

1. A existência de conexão entre ações não impõe sua redistribuição quando já houver trânsito em julgado em um dos feitos, nos termos do art. 116, § 2º, do RITJPA.

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo variações conforme o caso concreto, não sendo exigível uniformidade absoluta entre julgados semelhantes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 926; RITJPA, art. 116, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801552-12.2021.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 08/10/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0010267-15.2015.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 12/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
RAIZA DO VALE DE SOUZA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26157933), por meio da qual se conheceu de ambos os recursos de apelação, conferindo-se
parcial provimento
ao recurso interposto pela
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUÍ – CTTUC
, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, e, por outro lado,
negando-se provimento
ao recurso manejado por
RAIZA DO VALE DE SOUZA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Em suas razões, a agravante sustenta, em preliminar, a existência de conexão entre o presente processo e a Apelação nº 0801678-66.2020.8.14.0061, referente à outra vítima do mesmo acidente, Carla Ramos Baião, cuja demanda tramitou sob relatoria da Desembargadora Ezilda Pastrana Mutran, na 1ª Turma de Direito Público.

Alega que, embora tenha requerido a redistribuição do feito por conexão antes do julgamento da ação preventa, o relator quedou-se inerte, julgando o pedido apenas após o trânsito em julgado do processo conexo, o que violaria o art. 55, §1º do CPC e o art. 116 do RITJPA, gerando prejuízo manifesto, dada a fixação de valores indenizatórios distintos para situações idênticas.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada com base nos princípios da uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC), argumentando que não se pode admitir tratamento desigual em situações fáticas e jurídicas rigorosamente idênticas.

Alega que a decisão atacada diverge da proferida na apelação de Carla Ramos, que manteve os danos morais fixados em R$ 70.000,00, e que a redução para R$ 20.000,00 imposta à agravante atenta contra a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização, especialmente considerando a gravidade das lesões, o abalo moral experimentado e a condição econômica da agravada (órgão municipal com elevada arrecadação).

Ao final, requer a reforma da Decisão Monocrática (Id. Num. 26157933), para manter a decisão de primeiro grau e majorar a indenização a título de danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27524178).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise.

Sustenta-se o agravo em dois pilares argumentativos: i) ofensa ao princípio da prevenção por não se reconhecer a conexão entre os feitos e a consequente redistribuição à 1ª Turma de Direito Público; ii) suposta quebra de uniformidade jurisprudencial interna ante decisões distintas em casos semelhantes. Nenhuma dessas alegações, contudo, resiste à análise técnica dos autos.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao princípio da prevenção, cumpre reiterar que, à data da apreciação do pedido de redistribuição (11/04/2025), já havia ocorrido o trânsito em julgado da apelação conexa mencionada (nº 0801678-66.2020.8.14.0061). A jurisprudência e a literalidade do art. 116, § 2º, do RITJPA, impõem a impossibilidade de reunião para julgamento conjunto quando uma das ações já houver sido definitivamente julgada. Tal vedação visa preservar a segurança jurídica, vedando revisitação de julgados já estabilizados.

No tocante à alegação de quebra da uniformidade jurisprudencial, a jurisprudência dominante assenta que o arbitramento do dano moral deve atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se às particularidades de cada caso concreto, sem exigir uniformidade numérica. A divergência quantitativa entre decisões distintas não configura, por si só, nulidade ou vício.

A decisão agravada está alinhada a precedentes deste Tribunal que trataram de hipóteses similares, conforme ilustram as seguintes ementas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANTIDOS.
CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em que a apelada sofreu graves lesões e hospitalização.

II - Apelante sustenta culpa concorrente, porém não apresentou prova capaz de afastar a responsabilidade exclusiva apontada no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, em razão de avanço de preferencial.

III - Fixação de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), considerada proporcional e adequada à gravidade das lesões e ao sofrimento da apelada.

IV - Pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 842,96 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) devidamente apreciado, após compensação dos valores já pagos pela apelante.

V - Recurso conhecido, mas não provido. Manutenção integral da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801552-12.2021.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CONDUTOR EMBRIAGADO. CULPA EXCLUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO
. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais, R$ 25.000,00 por danos estéticos e R$ 12.403,36 por danos materiais.

2.O autor, motociclista, sofreu fratura do fêmur e sequelas permanentes após ser atingido por veículo conduzido pelo réu, que estava embriagado.

3.O réu apelou alegando culpa concorrente da vítima e pleiteando redução das indenizações. O autor, por sua vez, recorreu pleiteando majoração dos danos morais e estéticos. II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há culpa concorrente da vítima no acidente; e (ii) definir se o quantum indenizatório arbitrado é adequado à extensão do dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A culpa exclusiva do réu foi devidamente comprovada nos autos, com base em provas testemunhais e documentais que demonstraram que ele conduzia embriagado, em alta velocidade e na contramão, afastando a tese de culpa concorrente da vítima.

6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor dos danos morais foi reduzido para R$ 20.000,00
e dos danos estéticos para R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência sobre o tema.

7. O pedido de majoração formulado pelo autor não se sustenta, pois os valores fixados são compatíveis com os precedentes e a extensão do dano
. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido.
Recurso do réu parcialmente provido para reduzir os valores da indenização por danos morais para R$ 20.000,00
e por danos estéticos para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. "A embriaguez ao volante e a invasão de faixa contrária geram presunção de culpa exclusiva do condutor do veículo, afastando a tese de culpa concorrente da vítima." 2. "O arbitramento de indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a jurisprudência dominante." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 165. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1749954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2019; TJ-RS, AC 70080331101, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 26/09/2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010267-15.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/02/2025)

Tais precedentes demonstram que a decisão ora impugnada observou fielmente a jurisprudência da Corte, inclusive citando parecer ministerial nesse sentido. Vejamos:

“Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.
Nesse viés, sugiro a fixação do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto ser proporcional à ofensa causada”.

Por fim, os argumentos lançados no agravo reiteram pleito já examinado, não trazendo fatos ou fundamentos jurídicos novos que autorizem a reforma da decisão. O agravo regimental não se presta à rediscussão da matéria decidida com base em valoração legítima e razoável dos elementos probatórios e jurisprudenciais constantes dos autos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/09/2025